Tribunal: TJBA
Processo: 8030349-24.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030349-24.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: LUANA EDUARDA PASSOS APOLONIO e outros Advogado(s): ALVARO ARAUJO PIMENTA JUNIOR IMPETRADO: DIMAS BRAZ GASPAR e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INFORMAÇÕES DO JUÍZO DE ORIGEM QUE ATESTAM O NÃO CUMPRIMENTO DO MANDADO. PACIENTE QUE PERMANECEU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. TRANSCURSO DO PRAZO DE VALIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA. CONSULTA AO BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISÕES (BNMP). MANDADO DE PRISÃO COM STATUS DE "BAIXADO". INEXISTÊNCIA DE ORDEM DE CONSTRIÇÃO CAUTELAR VIGENTE. CESSAÇÃO DE EVENTUAL AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. APLICAÇÃO DO ART. 659 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HABEAS CORPUS JULGADO PREJUDICADO, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado com o fito de obter o relaxamento da prisão temporária da paciente, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na segregação cautelar, a qual teria superado o limite legal de 30 (trinta) dias sem a devida prorrogação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar se subsiste o interesse de agir na presente ação mandamental, diante da informação de que o mandado de prisão temporária jamais foi cumprido e encontra-se com o seu prazo de validade expirado. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Constata-se que a premissa fática que embasa a impetração não subsiste, uma vez que o mandado de prisão temporária, expedido em 21/10/2025, jamais foi cumprido, tendo a paciente permanecido em local incerto e não sabido durante todo o período de validade da medida. 4. Verifica-se o transcurso in albis do prazo de 30 (trinta) dias estipulado na decisão constritiva, sem que houvesse qualquer representação policial ou do Ministério Público pela sua prorrogação ou conversão em prisão preventiva, acarretando a expiração do mandado. 5. Observa-se, mediante consulta ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP), que o referido mandado de prisão se encontra com o status de "baixado", inexistindo ordem de constrição cautelar vigente em desfavor da paciente oriunda do processo de referência. 6. Aplica-se o disposto no art. 659 do código de processo penal, que determina a prejudicialidade do pedido quando cessada a violência ou coação ilegal, configurando-se a perda superveniente do objeto da impetração por inexistência de constrangimento atual ou iminente ao direito de ir e vir. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Habeas corpus julgado prejudicado. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8030349-24.2026.8.05.0000 contra ato da comarca de São Félix/BA, tendo como impetrante o bel. ALVARO ARAUJO PIMENTA JUNIOR e como paciente, LUANA EDUARDA PASSOS APOLONIO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar prejudicada a ordem, nos termos do voto. Salvador, .